Tribunal: TJDFT
Processo: 0722416-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722416-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BTA ENGENHARIA &amp; NEGOCIOS LTDA - ME AGRAVADO: INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por BTA CONSULTORIA LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília-DF, pela qual, em ação de execução por quantia certa de título extrajudicial no 0714318-40.2021.8.07.0001, indeferida a tutela provisória de urgência. Em 15/03/2022, BTA CONSULTORIA LTDA peticionou, sustentando que “em 11/02/2022, o MM Juiz que conduz o Processo de Recuperação Judicial das Agravantes (Grupo INEPAR), que tramita na 1a Vara de Falências e Recuperação Judicial de São Paulo (1010111-27-2014.8.26.00037), reiterou seu posicionamento acerca da inexistência do juízo universal da recuperação judicial” (ID33515726 – p.1). Informa que em “25/02/2022, o Acórdão ( ) proferido em sede do Agravo de Instrumento no 0733178-92.2021.8.07.0000 – caso absolutamente análogo ao destes autos – envolvendo a Agravada e outra empresa integrante do Grupo INEPAR (Agravante), reconheceu” que “o crédito executado, de titularidade da agravada, é extraconcursal e, portanto, não sujeita-se à recuperação judicial da agravante” (ID33515726 – p.2). Nada a prover. Processo em pauta. Aguarde-se julgamento. Intimem-se. Brasília, 17 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora